Tribunal: STF
Processo: RE 1542233
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim resumido:



    IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI - PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. LEI Nº 9.779/99 (...)



     Na sequência, em sede de juízo de retratação, o Tribunal negou provimento à apelação quanto aos créditos de IPI decorrentes da entrada de insumos, quando o produto final for isento ou sujeito à alíquota zero, mas manteve o direito ao crédito quando os produtos finais não tributados (eDoc 83). Confira-se: 



    TRIBUTÁRIO. CRÉDITO DE IPI. PRODUTOS “ISENTOS” E TRIBUTADOS À “ALÍQUOTA ZERO”. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 562.980/SC. ART. 543-B, § 3º DO CPC. 



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 150, I, § 6º; e 153, § 3º, II, da Constituição Federal. Aduz que o acórdão recorrido estendeu o benefício fiscal do estorno dos créditos de IPI aos produtos não-tributados, agindo como legislador positivo, vez que permitiu o estorno do IPI quando não há valores a serem compensados na operação subsequente. Assevera que o STF, em sede de repercussão geral, assentou não haver direito à manutenção do crédito de IPI, relativamente a insumos e matérias-primas empregados em produtos isentos ou sujeitos à alíquota zero, em período anterior ao art. 11 da Lei n. 9.779/99. Postula a reforma do acórdão para que seja reconhecido que não há direito a crédito de IPI quando da entrada de insumos, material de embalagem e matéria-prima tributados usados para fabricação de produto não tributado. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem reformou a sentença denegatória da segurança para reconhecer o direito do contribuinte de creditar-se do IPI relativo aos insumos e matérias-primas adquiridos para fabricação de produtos não tributados, afastando o direito aos créditos, apenas, se decorrentes da entrada de insumos, quando o produto final for isento ou sujeito à alíquota zero



    A respeito da matéria, o Plenário do Supremo, ao analisar o RE n. 353.657/PR, entendeu que não se pode cogitar do direito ao crédito de IPI quando o insumo entra na indústria considerada a alíquota zero, em acórdão assim ementado:



    IPI - INSUMO - ALÍQUOTA ZERO - AUSÊNCIA DE DIREITO AO CREDITAMENTO. Conforme disposto no inciso II do § 3º do artigo 153 da Constituição Federal, observa-se o princípio da não-cumulatividade compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores, ante o que não se pode cogitar de direito a crédito quando o insumo entra na indústria considerada a alíquota zero. IPI - INSUMO - ALÍQUOTA ZERO - CREDITAMENTO - INEXISTÊNCIA DO DIREITO - EFICÁCIA. Descabe, em face do texto constitucional regedor do Imposto sobre Produtos Industrializados e do sistema jurisdicional brasileiro, a modulação de efeitos do pronunciamento do Supremo, com isso sendo emprestada à Carta da República a maior eficácia possível, consagrando-se o princípio da segurança jurídica.



    (RE 353.657, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio – DJe de 7 de março de 2008, grifei)



    Esse entendimento foi ratificado no julgamento do RE 562.980, paradigma do Tema n. 49 de repercussão geral, oportunidade em que fixada tese no sentido de que o direito do contribuinte de utilizar-se de crédito relativo a valores pagos a título de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, oriundo da aquisição de matéria-prima a ser empregada em produto final beneficiado pela isenção ou tributado à alíquota zero, somente surgiu com a Lei nº 9.779/1999, não se mostrando possível a aplicação retroativa da norma (RE 562.980, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Marco Aurélio, DJe de 4 de setembro de 2009, Tema n. 49/RG)



    Em momento posterior, na análise do RE n. 398.365, piloto do Tema n. 844/RG, esta Suprema Corte reafirmou a jurisprudência dominante sobre a discussão. Verifique-se:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 3. Creditamento de IPI. Impossibilidade. 4. Os princípios da não cumulatividade e da seletividade, previstos no art. 153, § 3º, I e II, da Constituição Federal, não asseguram direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero. Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência.



    (RE 398.365 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 844 RG, DJe de 22 de setembro de 2015)



    Em consequência do julgado foi firmada a seguinte tese de repercussão geral: 



    O princípio da não cumulatividade não assegura direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero.



    Aliás, o teor do enunciado n. 58 da Súmula Vinculante do Supremo foi elaborado em decorrência desse paradigma: 



    Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade.



    Não se ignore que o contexto da incidência de alíquota zero – em que há tributo cobrado, mas anulada (temporariamente) sua expressão econômica – é semelhante ao do incentivo de suspensão do IPI, em que há efetiva incidência do imposto, a partir de fato gerador materializado, dimensionamento de base de cálculo e aplicação de alíquota, sem, no entanto, necessidade de pagamento do tributo.



    De maneira que o Tema n. 844/RG, na essência, não admite o creditamento de tributo quando ausente a exigibilidade do crédito tributário na etapa anterior da cadeia produtiva ou de circulação das mercadorias, na esteira do art. 153, § 3º, II, da Constituição Federal. 



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento. Nesse sentido:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. INSUMOS ISENTOS, SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO OU NÃO TRIBUTADOS. PRODUTO FINAL TRIBUTADO. PRINCÍPIO DA NÃO- CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O artigo 153, § 3º, II, da Constituição dispõe que o IPI “será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores”. 



    2. O princípio da não-cumulatividade é alicerçado especialmente sobre o direito à compensação, o que significa que o valor a ser pago na operação posterior sofre a diminuição do que pago anteriormente, pressupondo, portanto, dupla incidência tributária. Assim, se nada foi pago na entrada do produto, nada há a ser compensado. 



    3. O aproveitamento dos créditos do IPI não se caracteriza quando a matéria-prima utilizada na fabricação de produtos tributados reste desonerada, sejam os insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis. Isso porque a compensação com o montante devido na operação subsequente pressupõe, necessariamente, a existência de crédito gerado na operação anterior, o que não ocorre nas hipóteses exoneratórias. 



    4. A jurisprudência do egrégio STF, à luz de entendimento hodierno retratado por recentes julgados, inclui os insumos isentos no rol de hipóteses exoneratórias que não geram créditos a serem compensados, verbis: “Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Não há direito a crédito presumido de IPI em relação a insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis. 3. Ausência de contradição, obscuridade ou omissão da decisão recorrida. 4. Tese que objetiva a concessão de efeitos infringentes para simples rediscussão da matéria. Inviabilidade. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados. ... Frise-se que, como bem esclareceu o voto condutor, 'a não-exigência do IPI se dá sempre que essa é adquirida sob os regimes, indistintamente, de isenção (exclusão do imposto incidente), alíquota zero (redução da alíquota ao fator zero) ou de não incidência (produto não compreendido na esfera material de incidência do tributo)” ( RE 370.682 – ED, relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 17.11.10). “TRIBUTÁRIO. IPI. INSUMOS ISENTOS, NÃO-TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AOS CRÉDITOS. DECISÃO COM FUNDAMENTO EM PRECEDENTES DO PLENÁRIO. 1. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Plenário desta Corte (RE 370.682/SC e RE 353.657/RS), no sentido de que não há direito à utilização dos créditos do IPI no que tange às aquisições insumos isentos, não-tributados ou sujeitos à alíquota zero. 2. Agravo regimental improvido. (RE 566.551 – AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 30.04.10)”.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 592.917 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 17 de junho de 2011)



    Agravos regimentais no recurso extraordinário. IPI. Entrada tributada. Saída desonerada. Creditamento antes da Lei nº 9.779/99. Impossibilidade. Matéria definitivamente solucionada em recurso submetido ao rito da repercussão geral. Ônus sucumbenciais. Cabimento. Ação declaratória.



    1. A Corte, ao julgar o RE nº 475.551/PR e o RE nº 562.980/SC, concluiu que a Constituição Federal não confere o direito ao creditamento do IPI, relativamente ao período anterior à lei nº 9.779/99, nas aquisições de insumos ou matérias-primas tributadas e utilizadas na industrialização de produtos sobre os quais esse tributo não incida.



    2. É mister atribuir o ônus da sucumbência à parte vencida nas ações de natureza declaratória.



    3. Agravo da contribuinte não provido e Agravo da União a que se dá provimento.



    (RE 435.701 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 9 de outubro de 2013)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATÉRIA-PRIMA ISENTOS, NÃO TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. PRECEDENTES. (...)



    (RE 1.323.011 AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 8 de maio de 2024)



    3. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido, e restabelecer a sentença do juízo de origem, invertidos os ônus de sucumbência.



    4. Quanto aos honorários, por se tratar, na origem, de mandado de segurança, incide o enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplicando o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente